Tribunal: TJES
Processo: 5010147-71.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010147-71.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA PAULA MAIA DA SILVA BAZZONI
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010147-71.2024.8.08.0030

RECORRENTE:
ANA PAULA MAIA DA SILVA BAZZONI.

RECORRIDO
: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO. SENTENÇA QUE RECONHECEU A LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR REMOTA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE DEVE SER ARGUIDO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA DECISÃO VIOLADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO AUTÔNOMO CAPAZ DE GERAR NOVA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora alega que a requerida efetuou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes em razão de dívida que já havia sido suspensa por decisão liminar proferida nos autos do processo nº 5004930-47.2024.8.08.0030. Sustenta que tal conduta configura ato ilícito autônomo, gerando direito a nova indenização por danos morais.

2. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, reconhecendo a ocorrência de litispendência. Fundamentou o juízo de origem que o pedido de cumprimento de decisão judicial e a pretensão indenizatória decorrente do descumprimento da ordem já são objetos da ação anterior, não configurando o descumprimento um novo dano, mas sim o agravamento de discussão já existente, além de observar que a ação anterior foi julgada improcedente, revogando a liminar.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, alegando a inexistência de litispendência por se tratar de fato superveniente e autônomo (negativação durante a vigência de liminar), requerendo a reforma da sentença para prosseguimento do feito ou julgamento de procedência do pedido.

4. O recurso não merece provimento. Para a configuração da litispendência, faz-se necessária a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (art. 337, §2º, CPC). No caso em tela, verifica-se que a insurgência da recorrente quanto à inscrição desabonadora decorre diretamente da relação jurídica e do débito já discutidos na ação nº 5004930-47.2024.8.08.0030. O suposto descumprimento de medida liminar não possui autonomia para fundamentar nova demanda indenizatória; eventuais perdas e danos ou a aplicação de astreintes pelo desrespeito à ordem judicial devem ser pleiteados nos próprios autos onde a decisão foi exarada (art. 536 e seguintes do CPC). A fragmentação de demandas fundadas na mesma origem contratual e fática atenta contra a economia processual e a segurança jurídica. Ademais, com a improcedência da demanda originária e a consequente revogação da tutela provisória, opera-se o efeito ex tunc, consolidando a legalidade da cobrança e afastando o dever de indenizar por atos de exercício regular de direito.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, ora concedido, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)